Tribunal: TJDFT
Processo: 0704389-49.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABOSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO. PRESCINDIBILIDADE NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVAS INQUISITORIAIS NÃO CONFIRMADAS EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. RECURSO PROVIDO.
1. Em consonância com julgados do Superior Tribunal de Justiça, (AREsp 2398309, AgRg no HC n. 843.482/SE e AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG), a despeito das normas contidas no art. 158 e art. 564, III, “b”, ambos do Código de Processo Penal, em se tratando delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, o exame de corpo de delito pode ser dispensado quando subsistirem outras provas idôneas da materialidade delitiva, o que não ocorreu no caso.
2. A absolvição é medida que se impõe, uma vez que a vítima afirmou na delegacia ter sido agredida e ameaçada pelo companheiro, todavia, em juízo, afastou a existência de qualquer agressão e ameaça, afirmou que ficou alterada pelo uso de droga, quebrou os dentes ao abrir uma garrafa de cerveja e que as ameaças foram recíprocas.
3. A sentença condenatória não pode basear-se unicamente em provas obtidas durante o inquérito policial e não confirmadas em juízo, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal.
4. Recurso provido.